Tribunal: TJMT
Processo: 1006702-26.2018.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1006702-26.2018.8.11.0003
Recorrentes: Bunge Fertilizantes S.A. e Yara Brasil Fertilizantes S.A.
Recorridos: Edson Carlos Botelho Muniz e Eliana Espigari da Silva Muniz
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id 89562454) interposto por Bunge Fertilizantes S.A. e Yara Brasil Fertilizantes S.A., com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 86682495):
“RECURSO DE APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS – ADESIVO NÃO CONHECIDO – AUSÊNCIA PAGAMENTO DAS CUSTAS - QUANTIFICAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - INAPLICABILIDADE DA REGRA GERAL PREVISTA NO ART. 85, CAPUT, CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Devem ser mantidos os honorários advocatícios fixados em montante razoável, compatível à complexidade da causa e dentro dos parâmetros estabelecidos na lei processual”. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – Apelação n. 1006702-26.2018.8.11.0003, Relator: Desembargador Sebastião Barbosa Farias, j. 11/05/2021, p. 14/05/2021).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento à apelação proposta por Bunge Fertilizantes S.A. e Yara Brasil Fertilizantes S.A., e manteve a sentença proferida pelo Juízo da 2a Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer Reparação de Danos Materiais e Compensação de Danos Morais no 1006702-26.2018.8.11.0003, determinou o cancelamento da distribuição nos termos do artigo 290 do Código de Processo Civil e, em consequência, julgou extinto o presente feito sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, IV do mesmo Código. Por fim, condenou os demandantes ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), na forma do art. 85, § 2o, do CPC.
A parte recorrente alega violação aos artigos 85, §§ 2o e 8o do Código de Processo Civil, ao argumento de que “o v. acórdão recorrido fixou honorários advocatícios em descompasso com o Código de Processo Civil, arbitrando -os em R$ 2.000,00 (dois mil reais) para uma causa em que os Recorridos pedem uma indenização de R$ 46.500.000,00 (quarenta e seis milhões e quinhentos mil reais)”.
Argumenta que “os critérios previstos no art. 85 do Código de Processo Civil são objetivos, mas ainda assim adaptáveis ao caso concreto, permitindo que o julgador adeque a verba entre 10% e 20% do valor da causa, de acordo com o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para a prestação do serviço”.
Assevera que “a exceção que autoriza o afastamento da regra inserta no § 2o do art. 85 do Código de Processo Civil e a fixação dos honorários por equidade só é admitida nas hipóteses expressamente previstas no § 8o do mesmo dispositivo legal, isto é, (a) nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico, e (b) quando o valor da causa for muito baixo. E NENHUMA DESSAS HIPÓTESES ESTÁ PRE SENTE IN CASU. Em outras palavras, o ‘elevado valor da causa’ não é requisito para a fixação de honorários por equidade”.
Recurso tempestivo (id 89792951) e preparado (id 89764993).
Sem contrarrazões, conforme id 93404973.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Conforme relatado, a parte recorrente alega afronta ao artigo 85, §§ 2o e 8o, do CPC, porquanto “a exceção que autoriza o afastamento da regra inserta no § 2o do art. 85 do Código de Processo Civil e a fixação dos honorários por equidade só é admitida nas hipóteses expressamente previstas no § 8o do mesmo dispositivo legal, isto é, (a) nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico, e (b) quando o valor da causa for muito baixo. E NENHUMA DESSAS HIPÓTESES ESTÁ PRE SENTE IN CASU. Em outras palavras, o ‘elevado valor da causa’ não é requisito para a fixação de honorários por equidade”.
O Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, afetou o paradigma REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076), cuja controvérsia refere-se à definição do alcance da norma inserta no § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.
Embora não tenha havido a determinação de suspensão nacional dos processos que abordassem essa questão, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que “deve ser prestigiado o escopo perseguido na legislação processual, isto é, a criação de mecanismo que oportunize às instâncias de origem o juízo de retratação na forma do art. 1040 e seguintes do CPC/2015, conforme o caso, também tendo em vista a economia processual”. (AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1679758 – MT, Decisão Monocrática, Relator Ministro MARCO BUZZI, 26/06/2020).
O referido entendimento já foi adotado em diversos outros recursos naquela Corte, v.g., REsp 1866216 - SP, de relatoria da Ministra Nancy Andrigui, publicada em 20/05/2020; REsp 1853985 - RS, de relatoria da Ministra Nancy Andrigui, publicada em 15/05/2020; REsp 1852996 - SC, de relatoria do Ministro Ricardo Villas Boas Cuêva, publicada em 05/05/2020; REsp 1863887 - SP, de relatoria do Ministro Ricardo Villas Boas Cuêva, publicada em 05/05/2020; AREsp 1645369 - MT, de relatoria do Ministro Marco Buzzi.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, III, do CPC, determino o sobrestamento do trâmite deste recurso, até o pronunciamento definitivo do STJ no paradigma REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076).
Saliente-se, por fim, que as demais questões deverão ser analisadas posteriormente, nos termos do § 2o do artigo 1.041 do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.